Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701289-76.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A, ESPÓLIO DE MARCOS GUIMARÃES E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA DA SILVA ALVES APELADO: ESPÓLIO DE MARCOS GUIMARÃES E SILVA, ITAU SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA DA SILVA ALVES D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a tese definida no Tema Repetitivo 1000 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015." Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator